Tribunal: TJSP
Processo: 2247498-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão à reforma da decisão que deferiu o pedido do autor, voltado ao fornecimento dos seguintes insumos: adesivos "Stabilibase", filtros cassete HME "Xtraflow", filtros cassete HME "Micron", adesivos "Stabilibase OpitiDerm", protetor de banho "Shower Aid", protetores de pele "Skin Barrier", toalhas de limpeza da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão à reforma da decisão que deferiu o pedido do autor, voltado ao fornecimento dos seguintes insumos: adesivos "Stabilibase", filtros cassete HME "Xtraflow", filtros cassete HME "Micron", adesivos "Stabilibase OpitiDerm", protetor de banho "Shower Aid", protetores de pele "Skin Barrier", toalhas de limpeza da pele e lenços "Adhesive Remover", para tratamento de neoplasia de laringe (CID C32.9). Apesar da alegação do profissional e da agravada acerca da imprescindibilidade do fornecimento dos insumos após a realização da cirurgia, verifica-se que o procedimento em questão ocorreu há mais de um ano, em abril de 2024, fato que infirma a alegação de urgência. Necessária a comprovação da efetiva necessidade dos itens e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública. Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Precedentes desta Corte de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.